Tribunal: STF
Processo: ARE 1402272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - INCABIMENTO - CONTINUIDADE DELITIVA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO - NECESSIDADE. 1. Demonstrado que o agente praticou atos libidinosos contra menor de 14 anos de idade, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo irrelevante a inexistência de violência ou grave ameaça, ou mesmo o consentimento da vítima. Súmula 593 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A dúvida quanto ao número exato de crimes praticados em continuidade deve ser resolvida em benefício do réu, devendo-se aplicar a fração mínima, que é de 116, na hipótese em que as provas produzidas apontam a ocorrência exata de apenas dois delitos. V.V.: E necessária prova escorreita e segura da existência e da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. Ausente prova desse quilate acerca da configuração do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida de rigor.



    Opostos os embargos infringentes, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Em 19 de setembro de 2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que não havia recurso a ser apreciado, pois, contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, a parte agravante teria interposto apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    O Supremo Tribunal Federal, à fI. 256-v, devolveu os presentes autos afirmando que inexiste recurso a ser apreciado por aquela Corte, pois a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, com fundamento no artigo 1.030, §2 1, do Código de Processo Civil, o qual escapa a competência do STF 



    No entanto, pela decisão de fls. 2181220, verifica-se que, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi feito o juízo de conformidade entre o acórdão combatido e o paradigma representado pelo AI n 1 791 .292/PE, tema n° 339, concluindo-se, naquela oportunidade, que o aresto se amoldava à orientação paradigmática e, consequentemente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, matéria contra a qual não houve irresignação.



    Pela referida decisão, constata-se ainda que o recurso extraordinário foi inadmitido quanto á pretensão do recorrente, ora agravante, no tocante à ofensa ao disposto no artigo 5 0 , incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, diante do óbice contido na Súmula 279/STF. Contra essa parte do decisum, o agravante se insurgiu por meio do presente apelo, razão pela qual, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal é o único órgão competente para examinar a matéria versada no recurso, salvo melhor juízo, deve o recurso extraordinário com agravo ser novamente encaminhado àquela Corte, para que, se assim o entender, proceda ao reexame da questão. 



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, quanto à alegada ofensa ao disposto no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, o recurso extraordinário foi inadmitido tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF. Contra essa parte da decisão, foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente